Tribunal: TJDFT
Processo: 0013518-97.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUTOR E ADVOGADO. EFETIVAÇÃO. CIÊNCIA. REGISTRO NOS EXPEDIENTES DO SISTEMA PJe. ARTIGO 485, INCISO III E §1°, DO CPC. OBSERVAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. CITAÇÃO POR EDITAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. ABANDONO PROCESSUAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO EFETIVO. NÃO CABIMENTO DOS HONORÁRIOS.

1. Não há que se falar em ausência de intimação pessoal do autor e de seu advogado, por meio de publicação em Diário Oficial Eletrônico, quando foi registrada ciência dos atos processuais no PJe e foram enviados eletronicamente a decisão ao autor parceiro, para que promovesse o andamento do feito em cinco dias, em observação às disposições do CPC, em seu art. 246, §§1o e 2o e do art. 5o, §2o, da Portaria GC 160/2017.

2. Preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa (art. 485, inciso III e §1o, do CPC/15), quais sejam, a inércia da parte quanto ao chamamento judicial, após a intimação do advogado e a intimação pessoal do autor por meio de ciência registrada no Sistema de Processo Judicial eletrônico e envio eletrônico da decisão, nenhuma censura há que se fazer à sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

3. São devidos à Defensoria Pública, atuando no desempenho das atribuições legalmente previstas, o que inclui o exercício da função institucional da curadoria especial, não apenas os honorários de sucumbência, mas também honorários nas hipóteses de abandono processual pela parte demandante.

4. Não obstante tal circunstância, certo é que na hipótese em apreço verifica-se que a Defensoria Pública não apresentou embargos à execução, limitando-se a apresentar uma única petição nos autos, ratificando a regularidade da citação por edital e consignando que deixava de opor embargos em razão da ausência de defesa de mérito.

5. À míngua de efetiva defesa técnica e, por conseguinte, de contraditório, correta a compreensão do d. Juiz de primeiro grau ao não fixar honorários advocatícios, na linha, inclusive, do que vem decidindo este e. Tribunal de Justiça e o Colendo Superior Tribunal de Justiça.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.